Tribunal: TJSP
Processo: 2229516-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229516-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JORGE XAVIER MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229516-86.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29434 – PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2229516-86.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JPRGE XAVIER MENDES
COMARCA: FORO DE ITU 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. FERNANDO FRANÇA VIANA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA.
Tutela provisória concedida em favor do autor determinando a
exclusão de apontamento em cadastro de proteção ao crédito.
Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos
requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de
urgência. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 39/40 dos
autos de origem, que, na ação de inexigibilidade de débito, determinou a suspensão da
negativação do nome do autor, sob o fundamento de que: “(...) Estando a questão sub
judice, e sendo o autor beneficiário da assistência judiciária, encaminhem-se mensagens
eletrônicas à SERASA e ao SCPC, a fim de que exclua o apontamento de fls. 27/28 em
desfavor da parte autora (valor da anotação: R$6.401,60 - data de vencimento:07/04/2019
- natureza: cred cartão- contrato: 00000000000086626025), até segunda ordem deste
juízo. A providência ora concedida é suficiente para o acautelamento dos interesses da
parte, durante o trâmite do processo (...)”.
Sustenta o recorrente que a decisão do Juízo de origem merece reforma,
vez que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a justificar a exclusão dos
apontamentos vinculados ao nome do autor. Aduz que a negativação do nome do devedor
constitui exercício regular de direito, nos casos em que verificada a inadimplência do
agravado. Embasa seus argumentos em entendimentos jurisprudenciais. Busca a reforma
do decisum e o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229516-86.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso regularmente instruído e processado, denegado o efeito
suspensivo ao agravo, dispensadas as informações. (fls. 15/16). Sem apresentação de
contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
Para deferimento da tutela provisória almejada pelo autor, ora agravado,
faz-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se preconiza da
leitura do art. 300 do CPC, o que não ocorreu.
No caso em exame, não se observa, em sede de cognição sumária, a
presença dos requisitos legais autorizadores para concessão da tutela provisória em favor
do recorrido, não se vislumbrando nos argumentos trazidos as máculas noticiadas na
petição inicial.
O agravado afirma que foi vítima de golpe, ao aceitar ajuda para
utilização do terminal de autoatendimento, onde apenas depois foi constatar que lhe
devolveram cartão em nome de outra pessoa. Afirma que no dia posterior aos fatos,
registrou boletim de ocorrência, em seguida acionando a Instituição bancária ré para
providenciar o imediato bloqueio e cancelamento do cartão magnético, sendo noticiado
haviam utilizado o seu cartão para realizar compras no crédito, no valor aproximado de R$
5.000,00. Aduz que foi vítima de golpe devido à falha de segurança da instituição
financeira, contudo, não há nos autos elementos suficientes para, no âmbito deste agravo,
afirmar se as suas assertivas revestem-se de pertinência e propriedade.
Dessa forma, a demanda necessita de dilação da fase de instrução
probatória, a fim de propiciar uma análise mais profunda dos fatos, bem como a ocorrência
ou não de suposto golpe quando da utilização do terminal de autoatendimento, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229516-86.2019.8.26.0000 -Voto no
4
narrados pelo agravado.
Não merece prosperar a decisão para exclusão de apontamento do nome
do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, eis que é direito legítimo do
credor incluir apontamentos desabonadores junto ao nome de inadimplentes. Não há como
proibir tal inscrição com base na propositura de ação judicial que visa discutir o débito.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado na Súmula no 380.
Inclusive, a jurisprudência do Colendo STJ não impede a inscrição do
nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito pelo simples fato de se estar
discutindo o contrato em juízo, mas, sim, quando presentes, de forma concomitante, três
pressupostos, a saber: que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência
integral ou parcial do débito; que haja efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e que, sendo a
contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por
incontroversa, ou preste caução idônea ao prudente arbítrio do Magistrado, o que não
ocorreu in casu.
Nesse sentido:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUISITOS. Ação de prestação
de contas com pedido de antecipação de tutela. Pretensão à abstenção da
anotação de seu nome em cadastros de inadimplentes. Situação onde não
se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida.
Ausência de elementos que comprovem as alegações. Cognição, ademais,
incompatível com a tutela pleiteada. Hipótese de manutenção da decisão
atacada. Agravo desprovido.” (Agr. Instr. no 2017313-86.2013.8.26.0000
12a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Jacob Valente - j.
30/10/2013).
Sendo assim, diante da inexistência da verossimilhança do direito
alegado pelo autor, ora agravado e sendo os elementos trazidos insuficientes para formação
de um juízo provisório favorável a ele, é medida de rigor a reforma da decisão guerreada, a
fim de revogar a tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229516-86.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator